Tribunal: TJDFT
Processo: 0716797-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. USO OFF-LABEL. NEGATIVA DE COBERTURA. TUMOR DESMOIDE. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer para determinar à ré que custeie o tratamento da autora com o medicamento Sorafenibe (Nexavar) e condená-la a pagar R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de remessa dos autos ao NATJUS; e (II) se é legítima a negativa de cobertura do medicamento prescrito à autora, bem como a existência de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, e há elementos suficientes nos autos para a formação do seu convencimento. 3.1. É desnecessário parecer do NATJUS ou o envio de ofício à ANS para comprovar a necessidade de tratamento, se há nos autos laudo elaborado pelo médico que assiste o paciente.
4. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. O plano de saúde não pode negar o tratamento prescrito ao paciente sob o argumento de que não é o indicado para a doença diagnosticada ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual. A escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, por ser o profissional que tem a formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico.
6. A pessoa que tem negada a cobertura de procedimento médico faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, pois se vê desamparada em momento de fragilidade e angústia. 6.1. A quantia fixada na sentença a título de danos morais deve ser mantida, pois observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, ainda que de uso off-label e fora do rol da ANS, é abusiva quando comprovada sua necessidade. 2. A recusa injustificada de tratamento médico essencial configura dano moral indenizável."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 12, I, “c”, II, “d” e “g”; CPC, arts. 85, caput, §§ 8o e 11, e 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.090.633/AC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13.11.2023, DJe 17.11.2023; TJDFT, Acórdão 1770425, 07103806620238070001, rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgado em 11.10.2023, DJe 24.10.2023; Acórdão 1778200, 07071235220228070006, rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 25.10.2023, DJe 16.11.2023; Acórdão 1980363, 0726188-77.2024.8.07.0001, rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgado em 19.3.2025, DJe 1.4.2025; Acórdão 1437218, 0735040-95.2021.8.07.0001, rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 7.7.2022, DJe 20.7.2022; Acórdão 1144669, 07150511420188070000, rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 13.12.2018, DJE 21.1.2019; Acórdão 1122742, 07085175120188070001, rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 12.9.2018, DJe 17.9.2018.